Tribunal: TJPA
Processo: 0810961-63.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810961-63.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

AGRAVADO: REGIANE COSTA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0810961-63.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN-ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

ADVOGADOS: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA 16.837 e MARIA LUCILIA GOMES - OAB/PA 9.803

AGRAVADO: REGIANE COSTA SOUSA

ADVOGADO: BEATRIZ SOARES NERIS - OAB/PA 33.812

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRAZO DE CINCO DIAS PARA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO APÓS A PURGAÇÃO DA MORA. PRINCÍPIO DA PARIDADE DE ARMAS. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA NÃO SE MOSTRA EXÍGUO.
PREVISÃO DE MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1.O prazo para cumprimento da medida para restituição do bem, de 05 (cinco) dias, não se mostra exíguo, haja vista equiparar-se ao prazo dado ao contratante para purgação da mora, qual seja, 05 (cinco) dias, nos termos do art. 3º, § 1º do Decreto-Lei nº. 911/69;

2. Arbitramento da multa diária em R$ 500,00 (quinhentos reais) não é excessivamente oneroso, posto que é cabível a fixação de
astreintes
para compelir o autor a restituir o bem após a purgação da mora;

3.O valor estipulado de R$ 500,00 (quinhentos reais) diários, até o limite de 50 (cinquenta) dias, mostra-se razoável, proporcional e adequado;

4.Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"Aplica-se o p
rincípio da paridade de armas, não havendo exiguidade de prazo para o cumprimento da devolução do bem caso o devedor purgue a mora, haja vista ser o mesmo prazo dado ao contratante/agravado para purgação da mora, qual seja, 05 (cinco) dias, nos termos do art. 3º, § 1º do Decreto-Lei nº. 911/69."

____________

Dispositivo relevante citado: art. 3º do Decreto-lei n. 911/69.

Jurisprudência relevante citada: A.I 0803142-12.2023.8.14.0000, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, j. 22/08/2023, 2ª Turma de Direito Privado; TJ-PA - AP 0015543-97.2016.8.14.0040 – Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – j. 08/03/2021; TJPA-RECURSO ESPECIAL 0016467-41.2017.8.14.0051 -Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado-j. 13/09/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN, objetivando a reforma da Decisão Monocrática Id. 20522154 que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por si nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Processo n. 0809663-49.2024.8.14.0028) ajuizada contra REGIANE COSTA SOUSA, em que o juízo de primeiro grau deferiu liminar de busca e apreensão e determinou a restituição do bem, livre de ônus, uma vez purgada a mora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 50 dias e, em caso de já ter ocorrido a venda em leilão, a indenização do valor pela Tabela FIPE, no mesmo prazo e sob a mesma cominação.

Em suas razões recursais (Id. 21174101), aduz que a aplicação do prazo de 05 (cinco) para devolução do bem é exíguo. Alega que há ausência de fundamento jurídico para aplicação de multa em caso de purgação de mora, bem como que o valor da multa foi estipulado excessivamente no montante diário de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de 50 dias, além do que em se tratando de obrigação de fazer ou não fazer deve a parte agravante ser pessoalmente intimada da decisão, aplicando-se a Súmula 410, do STJ. Sustenta ainda, o afastamento da determinação judicial para depósito judicial do valor do bem segundo nos valores da Tabela Fipe.

Requer o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida nos termos da irresignação.

Contrarrazões em id 21725812.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.021 do CPC) e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a matéria do recurso a reforma da decisão interlocutória que negou provimento ao recurso interposto contra decisão de primeiro grau que

deferiu liminar de busca e apreensão e determinou a restituição do bem, livre de ônus, uma vez purgada a mora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 50 dias e, em caso de já ter ocorrido a venda em leilão, a indenização do valor pela Tabela FIPE, no mesmo prazo e sob a mesma cominação.

Não assiste razão à agravante.

Consabido que após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, nos termos do art. 3º, caput e §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/69, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para quitar a dívida pendente, momento em que o bem lhe será restituído sem ônus. Entretanto, caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto no patrimônio do credor.

Em observância ao princípio da paridade de armas, no caso concreto, não há exiguidade de prazo para o cumprimento da devolução do bem caso o devedor purgue a mora, haja vista ser o mesmo prazo dado ao contratante/agravado para purgação da mora, qual seja, 05 (cinco) dias, nos termos do art. 3º, § 1º do Decreto-Lei nº. 911/69.

Insubsistente a alegação de que o credor é penalizado pelo arbitramento da multa cominatória, vez que somente será aplicada se não cumprida a decisão no prazo estabelecido com a não devolução do bem. Ademais, considerando que o valor do veículo objeto da busca e apreensão é R$ 54.185, 51 (cinquenta e quatro mil, cento e oitenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), conforme contrato de alienação (Id. 117048510 - Pág. 1, dos autos originários), ou seja, superior ao valor limite da eventual multa, não pode ser considerada exorbitante, vez que abaixo do valor do bem objeto da lide.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. FIXAÇÃO DE PRAZO DE CINCO DIAS PARA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO NA HIPÓTESE DE PURGA DA MORA. ARBITRAMENTO DE ASTREINTES NO VALOR DIÁRIO DE R$500,00, LIMITADA A 25 DIAS. IRRESIGNAÇÃO DO BANCO QUANTO A ESSES PONTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DA EXIGUIDADE DO PRAZO, POSTO QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA PARIDADE DAS ARMAS. NÃO CARACTERIZADA A DESPROPORCIONALIDADE DAS ASTREINTES, VEZ QUE ABAIXO DO VALOR DO BEM OBJETO DA LIDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. ACÓRDÃO ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0803142-12.2023.8.14.0000, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 22/08/2023, 2ª Turma de Direito Privado. No mesmo sentido: TJ-PA - AI: 08089997320228140000, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Privado; TJ-PA - AI: 08023697420178140000 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 20/11/2018, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 20/11/2018).

No caso concreto, não se aplica a Súmula 410 do STJ, vez que a decisão que fixou a multa foi em caso de descumprimento, como ainda não houve o descumprimento, não há que se falar em intimação pessoal.

Por fim, embora a parte agravante defenda que é equivocada a determinação do depósito judicial do valor do bem segundo os valores da tabela FIPE, está correta a decisão, pois é necessária a recomposição do patrimônio do réu, no equivalente ao valor de mercado do veículo, no caso do bem ter sido alienado extrajudicialmente.

Nesse sentido, é a jurisprudência do TJPA:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. IRREGULARIDADE. PRESTAÇÃO VENCIDA E PAGA QUANDO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DEMANDA AJUIZADA EM RELAÇÃO À PARCELA DIVERSA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. LIMINAR REVOGADA.
DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO OU DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR CORRESPONDENTE À TABELA FIPE NA DATA DA APREENSÃO, ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS. RECOMPOSIÇÃO DO STATUS QUO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0015543-97.2016.8.14.0040 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/03/2021)

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. ACORDO HOMOLOGADO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. LEILÃO DO VEÍCULO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. TABELA FIPE.
RESSALVA QUANTO A POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO, DO VALOR REFERENTE AS PERDAS E DANOS, DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO, PARA FINS DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Da análise fática ver-se claramente que o bem dado em garantia não poderia ser alienado, tendo em vista que a própria Autora, ora Apelante confirmou o recebimento das parcelas em atraso, conforme acordo realizado entre as partes. Porém, mesmo ciente do pagamento e da extinção do feito sem análise do mérito, alienou o bem, aproximadamente dois meses após a confirmação do pagamento das parcelas em atraso e da publicação da sentença de extinção do feito.

2. Uma vez julgada extinta a ação de busca e apreensão e diante da impossibilidade de devolução do bem apreendido, a restituição será convertida em perdas e danos, conforme dispõe o artigo 499, CPC/15 (461, §1º, do CPC/73), observando-se o preço de mercado verificado pela Tabela Fipe.

3. Ressalva acerca da vedação ao enriquecimento ilícito.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0016467-41.2017.8.14.0051 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/09/2021).

Isto posto, conheço do AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 29/10/2024